Tribunal: TCU
Processo: 024.991/2012-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão proferido em tomada de contas especial acerca de superfaturamento e execução irregular de contrato firmado para execução de obras de infraestrutura e superestrutura ferroviária no Lote 1 da Ferrovia Norte-Sul.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos por Luiz Raimundo Carneiro de Azevedo e SPA Engenharia, Indústria e Comércio Ltda. ao Acórdão 2140/2022-TCU-Plenário , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, e nos termos dos art. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração e, no mérito, acolhê-los, com efeito infringente, para tornar sem efeito o Acórdão 2140/2022-TCU-Plenário em razão do reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória nestes autos; 9.2. informar os recorrentes, o Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Tocantins e a Infra S.A. quanto ao teor desta decisão; 9.3. arquivar o processo.